Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722099-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LIMA MUHLETHALER BEIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA LIMA MUHLETHALER BEIRE contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na ação de execução fiscal de no 0001217-65.2007.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, em que a executada alegou nulidade de citação e prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a executada defende fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Aduz, em breve síntese, que é servidora pública desde 22/07/2002, no cargo de assistente de chancelaria do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores – MRE, e a citação realizada por edital deve ser considerada nula, na forma dos artigos 239 e 280 do CPC, porque não foi observado o domicílio necessário previsto no artigo 76 do CC. Ressalta que reside no exterior em razão de seu cargo de modo que estava fora do país, mas não em local incerto e não sabido, conforme consignado pelo Juízo a quo. Ressalta que não incide o artigo 8o, §1o da Lei de Execução Fiscal porque não era caso de ré ausente do país, mas de servidora com domicílio necessário, que possui expressa previsão legal da forma que deve ser realizada a citação. Defende que a decisão agravada violou a tese firmada por meio do rito do art. 543-C do CPC/1973, no REsp 1.103.050/BA, porque o DF não tomou as providencias para localizar a parte executada, apesar de ter ciência da condição de servidora da executada e de que residia no exterior. Aponta que a citação somente poderia ter ocorrido em seu posto onde exercia as funções no exterior, em seu endereço no exterior ou no Ministério das Relações Exteriores, na Esplanada dos Ministérios. Afirma que ocorreu prejuízo ao contraditório porque não poderia se defender quando não tinha conhecimento da execução fiscal originária. Alega que foi caracterizada a prescrição ordinária, porque apesar da execução ter sido distribuída em 16/03/2007, os créditos executados foram constituídos antes da edição da Lei Complementar no 118/2005, que previa que a interrupção da prescrição somente ocorreria por meio de citação válida. Ressalta que os tributos de ISS Autônomo dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005 foram constituídos respectivamente em 01/01/2002, 01/01/2003, 01/01/2004 e 01/01/2005, mas ocorreu o comparecimento espontâneo apenas em 10/02/2023. Acrescenta que, ainda que se considere interrompida a prescrição com o despacho citatório, em 20/11/2012 ou 06/12/2012, a prescrição se consumou em 19/11/2017 ou 05/12/2017. Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente teria se consumado em 30/01/2021 porque em 30/01/2015 o DF tomou ciência pela última vez da inexistência de bens em nome da parte executada, conforme a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça do DF. Aduz ser nula ainda a decisão por negativa de prestação jurisdicional, pois padeceria a decisão de vícios de omissão, contradição e obscuridade. Ressalta que não foi notificada sobre a inscrição dos supostos débitos em dívida ativa, sendo, por isso, também nulo o título executivo, em razão da inexistência de procedimento administrativo. Consideram que não há como lhe atribuir os ônus de apresentação de prova negativa de que não foi intimada e de que não existiu procedimento administrativo, o que seria diabólica, impossível ou no mínimo excessivamente difícil de ser produzida. Assevera inexistir efetivação do fato gerador no período indicado, pois não teria exercido a atividade autônoma relativa ao fato gerador do tributo no período entre 2002 e 2005, o que ocorreu somente no ano de 1995, conforme consta no requerimento administrativo firmado. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, por existir no caso plausibilidade do direito alegado e risco de dano decorrente dos atos expropriatórios praticados no processo. Requer seja declarada nula a decisão recorrida ou reformada, declarando-se nula a citação editalícia, ou prescrita a ação ou extinta a execução fiscal. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (Id 72875555) e o preparo recursal recolhido (Id 73300830). Brevemente relatado, decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, tendo em vista que o prosseguimento do feito poderá ensejar a imediata constrição de bens antes da análise do mérito recursal, o que, inclusive, no caso de provimento pode vir a implicar na nulidade de diversos atos processuais. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento até julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora